Tribunal: TJMT
Processo: 1003567-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003567-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERLANE GERUZA MESSIAS COSTA - CPF: 088.683.074-56 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Inspeção Sanitária, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade, pleiteadas com base em laudo técnico elaborado pelo Município que reconheceu o direito ao grau máximo (40%), em substituição ao percentual de 20% anteriormente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, diante da juntada de laudo técnico elaborado unilateralmente pela Administração; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau máximo a período anterior à confecção do laudo técnico que reconheceu a insalubridade em grau elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) constitui prova idônea para aferir o grau de insalubridade, sendo dispensável a realização de nova perícia quando inexistente impugnação concreta ao seu conteúdo e quando o documento é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende desnecessária a produção de nova perícia, especialmente se o laudo administrativo já reconhece o direito da servidora e inexistem fatos controvertidos relevantes.

5.

O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prévia constatação técnica das condições insalubres, não sendo possível presumir a exposição a agentes nocivos antes da elaboração do laudo.

6.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade é devido a partir da data do laudo pericial que comprova as condições insalubres, sendo indevido o pagamento retroativo por período anterior à sua emissão (STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018).

7.

Comprovado nos autos que o Município passou a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo após a conclusão do laudo técnico, e inexistindo diferenças a serem adimplidas, mantém-se a improcedência da pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico de condições ambientais de trabalho é prova suficiente para definir o grau de insalubridade, sendo desnecessária nova perícia quando não há controvérsia fática relevante.

2.

O adicional de insalubridade é devido a partir da data da elaboração do laudo que comprova as condições insalubres, vedada a retroatividade dos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrente, é servidora pública municipal, na função de Agente de Inspeção Sanitária e pretende o recebimento retroativo do adicional de insalubridade dos últimos 05 (cinco) anos, vez que houve elaboração de laudo técnico pelo Município no qual se constatou que a função exercida pela autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e não apenas ao 20% que vinha sendo pago pelo ente municipal.

Nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que O LTCAT acostado aos autos pela Recorrido não deve ser considerado como prova, pois fora elaborado de forma unilateral, sendo necessária a designação de realização de perícia técnica para aferir o ambiente insalubre em que a autora labora, bem como o percentual devido ao pagamento do referido adiciona.

Nas contrarrazões recursais, o Município pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003567-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Gerlane Geruza Messias Costa

Recorrido(s):

Município de Paranatinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica, entendo que não assiste razão à recorrente, isto porque, o laudo técnico confirma que a atividade desempenhada pela autora faz jus ao adicional de insalubridade, em seu grau máximo (40%), não sendo necessário a dilação probatória.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

- MÉRITO

Colendos pares;

Pois bem. A controvérsia recursal no presente caso cinge-se em analisar se é devido o pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos do adicional de insalubridade em seu grau máximo.

A respeito do adicional de insalubridade, a Constituição Federal em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador o adicional de remuneração para as atividades insalubridades.

Como a Recorrente é servidora pública municipal, deve ser analisado, a Lei no 4, de 08 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT que prevê:

Art. 180. Além do vencimento, serão concedidas ao funcionário as seguintes vantagens:

(...)

III - gratificações;

(...)

Art. 184. Será concedida gratificação:

(...)

II - pela execução de
trabalho insalubre
, perigoso ou penoso

(...)

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Da análise dos autos, verifico que houve o pagamento administrativo do adicional de insalubridade no grau médio de 20% (vinte por cento) e que, em 25/09/2023, o Município confeccionou laudo pericial, no qual atestou que a função desempenhada pela autora faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%).

Constou no laudo confeccionado pela empresa Noroeste Treinamentos LTDA, emitido pelo responsável técnico Mario Celso Gargan, que:

Em que pese às alegações da Recorrente de que é necessário a elaboração de novo laudo pericial, verifico que o laudo técnico apresentado nos autos é prova robusta de seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo desnecessária a dilação probatória, somado ao fato de que não há impugnação específica ao direito de recebimento do referido adicional pelo Município Recorrido.

Isto porque, é certo que o Laudo Pericial juntado nos autos é prova hábil para comprovar o nível de insalubridade a que está submetido à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova em sentido contrário.

Em relação ao LTCAT como prova técnica para comprovar a existência/grau de insalubridade quando inexistente prova capaz de elidir a conclusão pericial, eis alguns julgados nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POEIRA RESPIRÁVEL. LTCAT.
Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, ausente qualquer vício no citado documento
.

(TRT-4 - RO: 00012190620145040104, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6a. Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. LTCAT. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.845357, 20140110592159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (20120110486340ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR). Preliminar que se rejeita. 3 ? Adicional de insalubridade.
Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde a servidora se encontra lotada, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que a servidora continua a exercer atividade considerada insalubre e, portanto, faz jus ao adicional correspondente.
4 ? Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. (TJ-DF - RI: 07007822420158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido colaciono julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP -

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO -

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA -

PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE –
VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Ademais, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também se posiciona desta forma, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -

MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

No caso, a sentença julgou improcedente o pedido autoral, pois, restou devidamente comprovado nos autos que a autora recebia o adicional de insalubridade e que, após a elaboração do laudo técnico, o Município procedeu com o pagamento com base no percentual devido à autora, isto é, no grau máximo.

Por fim, quanto à pretensão autoral de recebimento retroativo da diferença dos valores pagos a título de insalubridade, tal pleito não merece acolhimento, isto porque, restou comprovado que a autora faz jus ao grau máximo do adicional de insalubridade a partir da data da conclusão do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.

De modo que o direito ao recebimento no grau máximo surgiu a partir da conclusão do LTCAT, não sendo licito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida.

Ademais, como a própria autora confessa o recebimento do adicional no percentual devido, não há como condenar o Município a proceder com tal pagamento, vez que já foi reajustado e procedido o pagamento dentro dos parâmetros devidos. Deste modo, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025